Tribunal: TJDFT
Processo: 0728766-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO SELETIVO INTERNO. CEB-IPES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. No caso em apreço, não se constata a omissão apontada pelos embargantes, uma vez que os julgados colacionados não possuem força vinculante, de modo que não se pode falar que o acórdão incorreu em ausência de fundamentação, na forma prevista no art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil.
3. O acórdão embargado enfrentou de forma integral todas as matérias submetidas a esta Corte de Justiça por meio da apelação interposta pelos ora recorrentes. 3.1. Desse modo, concluiu-se que a ausência de despacho saneador não resulta necessariamente em declaração de nulidade, mormente quando não demonstrado o efetivo prejuízo pela parte. 3.2. Além disso, o Órgão Turmário ressaltou que a questão referente ao pedido de exibição dos documentos havia sido alcançada pela preclusão, em razão do que restou decidido no julgamento do agravo de instrumento, sendo que, ademais, a pretendida exibição de documentos se mostrava impertinente, diante da vasta documentação já colacionada aos autos, que permitiu ao Magistrado sentenciante, e à esta Turma Cível, apreciar todas as questões para a exata resolução da lide. 3.3. Outrossim, o Colegiado ressaltou que o Processo Seletivo possibilitou aos candidatos apresentarem os meios de impugnação ao resultado do certame, não havendo que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, como alegam os embargantes.
4. Porquanto inexistente a omissão alegada, percebe-se, na verdade, que os embargantes apenas manifestam seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pelo Colegiado ao negar provimento à apelação por eles interposta.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.